Tribunal: TJSP
Processo: 1511627-48.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Apelação criminal. Furto privilegiado. Aplicação da pena. Pena de multa exclusiva. Tratando-se de subtração de uma furadeira, estimada em valor aquém do salário-mínimo vigente à época da infração, por agente considerado primário, cabe reconhecer a versão privilegiada do furto e aplicar tão somente a pena de multa (Código Penal, artigo 59, caput c/c inciso I).
Recurso parcialmente provido, com

Ementa:
Apelação criminal. Furto privilegiado. Aplicação da pena. Pena de multa exclusiva. Tratando-se de subtração de uma furadeira, estimada em valor aquém do salário-mínimo vigente à época da infração, por agente considerado primário, cabe reconhecer a versão privilegiada do furto e aplicar tão somente a pena de multa (Código Penal, artigo 59, caput c/c inciso I).
Recurso parcialmente provido, com expedição de alvará de soltura.